Tribunal: TJDFT
Processo: 0010420-18.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010420-18.2016.8.07.0007 RECORRENTES: D' VICTOR'S SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E TRANSPORTE LTDA, MARCIO ANTONIO SILVA, MARLI APARECIDA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 (TRÊS) ANOS. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito, preconizava que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente. 2. Na hipótese, o processo de execução foi suspenso em 14/7/2017, ante ausência de bens penhoráveis dos executados, com o término da suspensão em 30/7/2018. Após, em 26/7/2022, o Juízo a quo reconheceu ter ocorrido o transcurso do prazo de 3 (três) anos para a prescrição intercorrente da pretensão de execução da cédula de crédito bancário, consoante o art. 206, § 3o, VIII, c/c o art. 206-A, ambos do CC. Logo, não merece reparo a sentença quanto à extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC. 3. A r. sentença considerou o período de suspensão dos prazos prescricionais disciplinado pela Lei n. 14.010/2020 (4 meses e 20 dias). Assim, a prescrição intercorrente se consumou em 20/12/2021. 4. Em razão do princípio da causalidade, cabe aos executados, ora apelados, arcar com os honorários advocatícios e as custas processuais, por ter dado origem à demanda quando deixaram de adimplir a obrigação de pagamento do título no prazo legal. Sentença reformada parcialmente para condenar os devedores a suportar os ônus da sucumbência. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 921, § 5o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, ao reconhecer a prescrição intercorrente, sem afastar a condenação ao pagamento ônus sucumbenciais, interpretou de forma equivocada o Estatuto Processual vigente nesse aspecto. Acrescenta, por outro lado que, à luz do princípio da sucumbência e da causalidade, se o recorrido deu caso à movimentação processual em segundo grau e restou vencido na sua pretensão recursal, devem ser arbitrados honorários sucumbenciais em seu desfavor. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do TJPR. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 921, § 5o, e 85, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017